Tribunal: TJBA
Processo: 8003702-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003702-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELISLEIVES ANGELO DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Embora tenha apresentado requisição médica no sentido da necessidade de avaliação para cirurgia plástica em razão de perda miocutânea importante, o Relatório Médico restou omisso quanto à existência de urgência na realização deste segundo procedimento, em virtude de eventual risco imediato de agravamento da condição de saúde ou de prejuízo ao seu restabelecimento. 2. A urgência, neste caso, não pode ser presumida para fins de deferimento da tutela provisória, sobretudo em razão da existência de fila regular de pacientes para realização de procedimentos pelo SUS, cuja observância atende ao princípio da isonomia. Precedentes jurisprudenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003702-60.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ELISLEIVES ANGELO DOS SANTOS e como agravados MUNICIPIO DE VALENCA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora Salvador, . Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora Procuradoria de Justiça